Tribunal: TJDFT
Processo: 0742072-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742072-23.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUZIA CORTES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luzia Cortes da Silva contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento n° 0743286-46.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “1. Inicialmente, defiro a aposição de sigilo ao documento de ID n. 144108086. Promova a Secretaria a autorização de acesso aos advogados das partes. 2. A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. 3. De igual modo, o art. 98 do CPC/15 confere aos que assim se declarar a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretará prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. 4. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. 5. Entender de outra forma é permitir a aventura judiciária, sem qualquer ônus para o litigante, o que, ao fim e ao cabo, retira a duração razoável e a efetividade do processo. 6. No caso em apreço, tenho que a parte demandante não logrou êxito em comprovar ser hipossuficiente, visto que a documentação acostada dá conta de que aufere rendimentos anuais superiores a R$91.000,00 (ID n. 144108086), além de patrimônio de elevado valor. 7. A renda mensal da parte requerente é superior a 5 (cinco) vezes o salário-mínimo nacional, o que demonstra ter padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado. 8. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC”. A Agravante reitera, em sede recursal, o pedido de concessão de justiça gratuita. Informa que é servidora pública aposentada do Distrito Federal e tem inúmeros gastos que inviabilizam o pagamento das custas processuais sem comprometer sua subsistência e de sua família. Acrescenta que sua hipossuficiência está comprovada, conforme se depreende da declaração que firmou e demais documentos colacionados aos autos. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende a Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Todavia, em juízo de cognição sumária, não detecto razão para conceder gratuidade de justiça à Agravante, pois os documentos que instruem os autos, ao invés de comprovarem a alegada incapacidade financeira, ilidem a presunção relativa de hipossuficiência econômica que emana da declaração que firmou. Com efeito, conforme os contracheques carreados aos autos (Id. 35571790 – Págs. 26, 27 e 28), o Agravante aufere rendimentos líquidos médios mensais de aproximadamente R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), valor superior à média percebida pela população brasileira. Além disso, em que pesem as despesas alegadas, percebe-se da declaração de imposto de renda que aufere, além da aposentadoria do cargo público, aufere o aluguel de R$ 1.806,00 (mil e oitocentos reais) mensais. Somado a isso, é considerável o patrimônio declarado. Assim, pelo menos em sede de cognição sumária, considero insuficientes as provas trazidas aos autos pela Agravante com intuito de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente contrarrazões, pois ainda não integra a relação processual. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, voltem os autos conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora